Tribunal: TJDFT
Processo: 0727631-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICA. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reclassificação jurídica dos fatos na sentença, sem modificação da narrativa fática e com prévia manifestação da defesa, é admissível nos termos do art. 383 do CPP, inexistindo nulidade. Preliminar rejeitada.
2. Afasta-se a tese de crime impossível quando o meio empregado não é absolutamente ineficaz para a consumação do delito.
3. Não se aplica o princípio da insignificância diante da relevância do bem jurídico e da reincidência do agente, reveladora de reiteração delitiva.
4. A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 585/STJ.
5. A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena permita regime mais brando.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência com o redimensionamento da pena.